Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708183-78.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE NOGUEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0719442-04.2021.8.07.0001 proposta por JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115998425), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de chamamento da União Federal e do Banco Central do Brasil ao processo e rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, bem como a prejudicial de prescrição arguidas pelo agravante em contestação. No Agravo de Instrumento, o agravante reedita os argumentos vertidos na contestação, no sentido de que o colendo Superior Tribunal de Justiça teria atribuído efeito suspensivo ao EResp no 1.319.232/DF, o que daria ensejo ao sobrestamento de todas as liquidações de sentença envolvendo a matéria debatida na referida demanda. Assevera que estaria configurada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e defende a necessidade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, a ensejar o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação de sentença. O agravante assevera, ademais, que estaria configurada a falta de interesse processual e aduz que houve decurso do prazo decadencial relativo à obrigação de guarda dos documentos relacionados à cédula de crédito rural celebrada pelas partes. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.